Tribunal: TJES
Processo: 5000917-78.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-78.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUSA SCHULTES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5000917-78.2023.8.08.0017

RECORRENTE/EMBARGANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO/EMBARGADO: ROBERTO DE SOUSA SCHULTES

RELATORA: DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de rescisão de contrato de multipropriedade com a devolução integral dos valores pagos ao consumidor. A embargante alega contradição, pois o julgado não teria se manifestado sobre o seu direito a uma indenização pela fruição do imóvel durante o período de posse do embargado.

II. Questão em discussão

A questão a ser analisada é se o acórdão foi contraditório ao determinar a restituição integral dos valores sem fixar uma indenização pela fruição do imóvel em favor da incorporadora.

III. Razões de decidir

Não há contradição no julgado. O acórdão confirmou a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão, em razão do descumprimento da oferta. A consequência jurídica para tal cenário é a restituição total das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ. A pretensão de indenização pela fruição é incompatível com a rescisão por culpa do vendedor, especialmente quando, como no caso, não há qualquer prova de que o consumidor tenha efetivamente utilizado o imóvel ou seus serviços. A parte embargada, em contrarrazões, reforça que jamais usufruiu do direito de hospedagem. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou o inconformismo com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 34; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543 do STJ; STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de multipropriedade e determinou a restituição integral dos valores pagos pela parte autora.

A Embargante alega a existência de contradição no julgado. Sustenta que, ao mesmo tempo em que se reconheceu a rescisão contratual, não foi garantido à embargante o direito de receber indenização pela fruição do imóvel durante o período em que esteve na posse do embargado, o que, segundo alega, configuraria enriquecimento ilícito.

Intimado, o embargado
ROBERTO DE SOUSA SCHULTES
apresentou contrarrazões no ID 19518653, defendendo a rejeição dos embargos. Argumenta que a pretensão da embargante se baseia em premissa falsa, pois jamais houve utilização do imóvel ou dos serviços de hospedagem, não havendo, portanto, que se falar em fruição ou enriquecimento sem causa.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

No presente caso, os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório por não fixar uma taxa de fruição em seu favor. Contudo, não há vício a ser sanado.

O acórdão recorrido foi claro ao manter a sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, com base na culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão do contrato. A Súmula 543 do STJ estabelece que, em casos de rescisão por culpa do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ser integral.

A pretensão de recebimento de taxa de fruição é manifestamente incompatível com o fundamento do acórdão. A indenização por fruição pressupõe, além da posse, o efetivo uso e gozo do bem pelo comprador, o que não ocorreu no caso dos autos. Conforme destacado nas contrarrazões do embargado, não há qualquer prova de que ele tenha se hospedado ou utilizado a fração imobiliária, sendo este, inclusive, o cerne da questão que levou à rescisão.

Dessa forma, a ausência de condenação ao pagamento de taxa de fruição não representa uma contradição, mas sim uma consequência lógica e direta do reconhecimento da culpa da vendedora e da inexistência de efetivo uso do bem pelo consumidor. A tese da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)